Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À PARTE EXECUTADA. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A pretensão de alterar a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte Executada não merece acolhimento, uma vez que a matéria foi devidamente analisada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo o v. acórdão se manifestado explicitamente quanto à matéria impugnada.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente fundamentada no acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Embargos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Constatada omissão no dispositivo do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da gratuidade de justiça concedida à Embargante em primeira instância, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.